Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI No 8.112/90. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, em conformidade com o art. 21, XIV, da Constituição Federal. Portanto, os policiais civis do Distrito Federal estão sujeitos às normas de seguridade social previstas no regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei no 8.112/90).
2. É assegurada a pensão por morte para “a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor” (art. 217, V, da Lei no 8.112/90). No caso, cabia à autora comprovar que a filha concorria, de alguma maneira, mesmo que parcialmente, para o custeio de suas despesas.
3. A autora não se desincumbiu - por ausência de oportunidade - do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC. A dependência econômica pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, porquanto inexiste previsão legal que imponha início de prova material. Dessa forma, plenamente possível que o fato seja provado exclusivamente por testemunhas.
4. O indeferimento da prova testemunhal destinada a demonstrar a dependência econômica caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza o desempenho do ônus probatório da autora.
5. Recurso conhecido. Preliminar reconhecida de ofício. Sentença cassada.